Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS em favor de STEDYLE TAVARES, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35 c/c art. 40, todos da Lei no 11.343/2006, alegando-se excesso de prazo e falta dos requisitos legais da prisão cautelar. O pedido liminar foi indeferido (id 13234594) e vieram as informações judiciais (id 13544262) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 13591466). É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese à impetração e à regular instrução do feito, colho das informações prestadas pelo douto Juízo de origem que foi prolatada sentença em 19/12/2019 na ação penal que tramita sob o no 0000604-25.2019.8.07.0001. Na oportunidade, o paciente fora condenado à pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinqüenta) dias-multa, sendo fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena e lhe concedido o direito de apelar em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura (cf. id 13544262, p. 20). No quadro ora apresentado, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto da impetração. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator